Tribunal: TJSP
Processo: 0000392-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleito de retificação de cálculo para fins de concessão de livramento condicional – Alegação do paciente de que condenação posterior pelo delito de tráfico de entorpecentes não gera a recidiva específica em crimes hediondos ou a ele equiparados – Paciente anteriormente condenado pelo delito de latrocínio – Reincidência específica em delitos hediondos ou a ele

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleito de retificação de cálculo para fins de concessão de livramento condicional – Alegação do paciente de que condenação posterior pelo delito de tráfico de entorpecentes não gera a recidiva específica em crimes hediondos ou a ele equiparados – Paciente anteriormente condenado pelo delito de latrocínio – Reincidência específica em delitos hediondos ou a ele equiparados – Impedimento legal – Artigo 83, inciso V, do Código Penal – Descabimento – Habeas corpus que não se presta a ser sucedâneo de recurso próprio, no caso o Agravo em Execução – Inadequação da via eleita – Ademais, alegação no sentido de que com o advento do "Pacote Anticrime", não mais subsiste o caráter de equiparação a crime hediondo ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não se sustenta – Inegável a equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos como mandamento constitucional – Inteligência do artigo 5o, inciso XLIII, da Carta Magna, artigo 2o da Lei no 8.072/1990 e artigo 44 da Lei no 11.343/2006 – ORDEM NÃO CONHECIDA.